Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717657-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HERMES PARCIANELLO AGRAVADO: GILBERTO TIAGO NOGUEIRA DECISÃO 1. O executado insurge-se contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília (id 63817632 – autos principais) que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, deferiu o pedido de atualização monetária referente ao período de 26/06/19 a 22/08/19, quando teve início o desconto em folha de pagamento, totalizando R$ 2.586,24 o débito remanescente. Alega, em suma, excesso de R$ 50.363,89 motivado por equívoco nos critérios de atualização monetária, que, em vez de adotar o valor originário (R$ 14.327,66), utilizou-se do total já corrigido (R$ 122.443,20), configurando anatocismo. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento do recurso. 2. Não se constata a aparência do bom direito, pois os critérios de atualização monetária foram definidos desde o requerimento de cumprimento da sentença, em 2015. Em princípio, são consistentes os fundamentos lançados da decisão agravada: “(...). De todo modo, uma vez que os descontos no salário do executado para pagamento do débito tiveram início meses após o valor indicado pelo credor como devido, a correção monetária deste período deve ser observada por se tratar de simples atualização da moeda com o fim de afastar a sua depreciação e manter o seu poder aquisitivo. (...).” Por outro lado, o anatocismo, em tese, decorre da capitalização de juros, o que não é o caso dos autos, em que se cuida de correção monetária. 3. Indefiro a suspensão pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 26/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR